Tribunal: TJDFT
Processo: 0708396-35.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. VERBAS RECEBIDAS INDEVIDAMENTE. SERVIDOR PÚBLICO. BOA-FÉ. TEMA 1009 DO STJ.
1. No julgamento dos Recursos Especiais n.o 1.769.306/AL e n.o 1.769.209/AL, seguindo o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.009), fixou-se a tese de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha.
2. O questionamento administrativo a respeito da viabilidade de recebimento de auxílio alimentação deixa antever a boa-fé objetiva do servidor, de modo a afastar o dever de restituir as verbas recebidas da Administração Pública, ainda mais quando a própria Administração concede o pedido.
3. Recurso conhecido e provido.